Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante. Aduza embargante que acórdão no 1733980 foi omisso, porquanto não estipulou o termo inicial da correção monetária, que deve incidir "desde a data do vencimento da dívida e não do reconhecimento administrativo."
3. Contrarrazões apresentadas (ID 50745654). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, porquanto o termo inicial da correção monetária foi indicado, nos seguintes termos: “9. Nesse contexto, acolhe-se a alegação do Distrito Federal de que os valores contidos na Declaração em contexto já estão corrigidos monetariamente. 10. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.677,74 (um mil seiscentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (20/09/2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.” (com destaque que não é do original).
5. Extrai-se do julgado, conforme destacado, que o montante de R$1.677,74 foi considerado atualizado monetariamente até 20/09/2022.
6. Ademais, os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
7. E o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.